Tribunal: TJMT
Processo: 1033481-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033481-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VANILDA GOMES DA GUIA - CPF: 799.643.461-15 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária voltada ao restabelecimento de auxílio-doença, com pedido alternativo de concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez. A pretensão foi rejeitada em primeiro grau diante da inexistência de nexo causal entre as patologias alegadas e a atividade laboral, bem como da ausência de incapacidade ou redução permanente da capacidade de trabalho.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se (
i
) houve cerceamento de defesa em razão da alegada inconclusividade do laudo pericial judicial; e (
ii
) estão presentes os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, à luz da prova técnica produzida.

III. Razões de decidir:

3. A alegação de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, pois a análise da suficiência e coerência do laudo pericial integra a própria apreciação do direito ao benefício.

4. O laudo pericial judicial mostrou-se claro, coerente e suficiente, concluindo pela inexistência de nexo causal ou concausal entre a patologia e o trabalho, bem como pela ausência de incapacidade laborativa ou redução permanente da capacidade funcional.

5. A existência de limitação funcional leve ou de patologia de caráter crônico não se equipara, por si só, à incapacidade exigida para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados, razão pela qual não há falar em complementação da prova nem em concessão de benefícios previdenciários.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de incapacidade ou de redução permanente da capacidade laborativa, constatada em laudo pericial judicial coerente e conclusivo, afasta o direito à concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez. 2. Não configura cerceamento de defesa a utilização, pelo julgador, de laudo pericial suficiente e tecnicamente fundamentado, ainda que contrarie a pretensão da parte.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, arts. 371, 479 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, apelação cível n. 1026415-33.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, publicado no DJe em 01.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VANILDA GOMES DA GUIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença c/c pedido de auxílio-acidente por acidente de trabalho ou aposentadoria por invalidez n. 1033481-64.2019.8.11.0041 manejada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pleito inicial, ao fundamento da inexistência de nexo causal entre as patologias alegadas e a atividade laboral exercida.

E ainda condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3°, I, c/c §4o, III, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o d. Juízo de origem teria se limitado às conclusões do laudo pericial judicial, reputado pela recorrente como precário e inconclusivo, especialmente quanto à análise da concausa, deixando de valorar, segundo alega, os demais elementos probatórios constantes dos autos que indicariam a existência de sequelas funcionais limitantes.

No mérito, defende fazer jus à concessão do auxílio-acidente ou, subsidiariamente, à aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que as patologias apresentadas, embora de natureza degenerativa, teriam sido agravadas pelo exercício da atividade laboral, configurando concausa relevante e contemporânea apta a ensejar o reconhecimento do direito aos benefícios pleiteados.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia médica, de modo a sanar as alegadas inconsistências da prova técnica e permitir o regular prosseguimento do feito; subsidiariamente, requer o reconhecimento da concausa entre a atividade laboral e as patologias apresentadas, com a consequente concessão do benefício de auxílio-acidente.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 339441850, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por VANILDA GOMES DA GUIA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença c/c pedido de auxílio-acidente por acidente de trabalho ou aposentadoria por invalidez n. 1033481-64.2019.8.11.0041 manejada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente o pleito inicial, ao fundamento da inexistência de nexo.

O cerne recursal consiste em verificar, inicialmente, a ocorrência ou não de cerceamento de defesa, em razão da alegada inconclusividade do laudo pericial judicial, bem como, superada a preliminar, a presença dos requisitos legais exigidos para a concessão do
Auxílio-Acidente
ou, subsidiariamente, da
Aposentadoria por Invalidez
.

De início, constata-se que a preliminar de cerceamento de defesa, fundada na alegada inconclusividade do laudo pericial e na necessidade de sua complementação, confunde-se com o próprio mérito da controvérsia, uma vez que a sua apreciação demanda a análise do conteúdo, da suficiência e da coerência da prova técnica produzida nos autos.

Assim, impõe-se o exame conjunto da preliminar com o mérito recursal.

Pois bem.

É incontroverso que, para a concessão dos benefícios por incapacidade – aposentadoria por invalidez (artigo 42), auxílio-doença (artigo 59) e auxílio-acidente (artigo 86), todos da Lei n. 8.213/1991 –, impõe-se a verificação da existência, natureza e grau da incapacidade ou da redução da capacidade laboral do segurado, bem como, conforme o caso, da possibilidade de reabilitação ou readaptação para o exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência.

Nesse contexto, a prova pericial médica revela-se instrumento técnico essencial à adequada instrução do feito, na medida em que fornece ao Juízo elementos especializados acerca das condições clínicas do segurado, da repercussão funcional das patologias diagnosticadas e de sua correlação com a atividade habitual desempenhada.

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial – conforme dispõe expressamente o artigo 479 do Código de Processo Civil –, é certo que tal prova assume papel central na formação do convencimento judicial, devendo ser analisada em consonância com o conjunto probatório dos autos, à luz do princípio do livre convencimento motivado (artigo 371 do CPC).

Assim, o laudo pericial não vincula o julgador, mas não pode ser desconsiderado de forma arbitrária, exigindo-se fundamentação idônea caso se opte por afastar suas conclusões, sobretudo em demandas previdenciárias que envolvem matéria eminentemente técnica. O referido elemento probatório revela-se, portanto, imprescindível, ainda que não absoluto, por fornecer subsídios qualificados à formação do convencimento judicial e à adequada prestação jurisdicional.

No caso
sub judice
, o laudo pericial concluiu, de forma reiterada, pela inexistência de nexo causal entre as lesões apresentadas pela parte autora e a atividade laboral por ela exercida, bem como pela ausência de incapacidade laborativa ou de redução da capacidade funcional apta a impedir o desempenho de sua atividade habitual. Vejamos:

“[...]
6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

[...]

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta:
Não constatado
.

[...]

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta:
Não constatado
.

[...]

13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta:
Não há elementos para afirmar
.
[...]”. (Laudo Pericial, Id. 323477906).

Ainda, ao examinar os quesitos formulados pela própria parte autora, o
expert
foi categórico ao afirmar que não houve perda de força, agilidade ou mobilidade, não se constatou redução da capacidade laborativa, nem a exigência de maior esforço para o desempenho da atividade profissional, afastando, inclusive, a existência de prejuízo funcional decorrente do trabalho exercido, ainda que sob a ótica da concausa.

A irresignação da parte apelante repousa, essencialmente, em determinadas respostas pontuais do laudo, nas quais o perito reconhece a existência de limitação funcional leve e a persistência da patologia por tempo indeterminado, sustentando, a partir disso, a suposta inconclusividade da prova técnica. Com efeito, extrai-se do laudo que:

“[...]
6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

[...]

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta:
Sim
.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia na coluna vertebral, estabilizada clinicamente,
com limitação em sua capacidade funcional.

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta:
Moderada
.

[...]

b) Da Requerente:

[...]

2. Quais os sintomas apresentados pela Autora?

Resposta: Relata
manutenção
do quadro álgico em região lombar.

3. Ante todo o tratamento já realizado, pode-se afirmar que as enfermidades suportadas pela Autora persistirão por tempo indeterminado?

Resposta:
Sim
.
[...]”.

Ocorre que, diferentemente do alegado, a mera constatação de doença crônica ou limitação funcional residual não se confunde, técnica ou juridicamente, com incapacidade laborativa, tampouco com redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, requisitos indispensáveis, respectivamente, à concessão da aposentadoria por invalidez e do auxílio-acidente, nos termos dos artigos 42 e 86 da Lei n. 8.213/1991. O próprio laudo é claro ao distinguir limitação funcional de incapacidade, destacando a preservação da força muscular, da mobilidade suficiente e da aptidão para o exercício da atividade laboral.

Ademais, eventual resposta isolada que, em leitura descontextualizada, possa aparentar divergência não tem o condão de macular a prova pericial como um todo, sobretudo quando superada pelo conjunto das conclusões técnicas, pela discussão clínica apresentada e pelas respostas reiteradas no sentido da inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral. Assim, a análise sistemática do laudo revela coerência interna suficiente a permitir a formação do convencimento judicial, inexistindo contradição insanável ou lacuna técnica relevante.

Nesse contexto, o d. Juízo
a quo
, ao proferir a sentença, valorou corretamente a prova pericial em consonância com o princípio do livre convencimento motivado (artigos 371 e 479 do CPC), extraindo de seu núcleo conclusivo a inexistência dos pressupostos legais necessários à concessão de qualquer dos benefícios pleiteados. Não se verifica, portanto, cerceamento de defesa ou necessidade de complementação da prova técnica, porquanto o laudo se mostrou apto, claro e suficiente para o deslinde da controvérsia.

Diante desse cenário, resta evidenciado que não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, ante a ausência de incapacidade total e permanente; tampouco para o auxílio-acidente, uma vez que não restou demonstrada redução permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho ou equiparado.

Portanto, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário. A propósito, nesse sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“[...]
Tese de julgamento: “
A inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, comprovada por laudo pericial judicial, inviabiliza a concessão de benefícios previdenciários como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente
.”
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1026415-33.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, publicado no DJe em 01.10.2024).
[sem destaque no original].

Por essas razões, inexistindo inconclusividade ou contradição relevante no laudo pericial, e ausentes os pressupostos legais exigidos para a concessão dos benefícios previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/1991, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a regra do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026